Tribunal: TJMT
Processo: 1003831-26.2023.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003831-26.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEMENTE GOMES DA SILVA - CPF: 632.585.521-34 (APELANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – ÔNUS DA PARTE DEMANDADA NÃO SATISFEITO – DÉBITO ILEGÍTIMO – INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA MODIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Deve ser considerado o fato de não ter sido colacionado aos autos o laudo técnico de vistoria do medidor, o que corrobora com a versão autoral de que o débito é ilegítimo.

A indevida inclusão dos dados de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLEMENTE GOMES DA SILVA, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Indenização por Danos Morais no 1003831-26.2023.8.11.0010, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da casa, nos termos do artigo 85,
caput
e § 1o, do CPC, porém, a exigibilidade da condenação ficará suspensa, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, de Id. 222874172, a recorrente sustenta a irregularidade na cobrança, uma vez que fora realizada de forma unilateral, não sendo realizada perícia técnica, bem como que com a troca do medidor o consumo de energia se manteve na média dos meses anteriores.

Assevera que houve a inclusão indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, fazendo jus a indenização de danos morais.

Requer a reforma da sentença e a procedência total da ação.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Nos termos do artigo 14,
caput
, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

A apelante defende que a cobrança é irregular, uma vez que a cobrança é unilateral e desarrazoada, bem como que o consumo faturado supera a média dos meses anteriores.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, os apelados se amoldam à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se, após análise dos autos, que a concessionária de energia recorrida, não demonstrou a regularidade da leitura da unidade consumidora dos apelados.

No caso, restou comprovado que a unidade consumidora do apelante é do tipo “Rural”, e, da análise do Histórico de contas, verifica-se que as faturas dos meses 08/2020, 04/2021 e 06 a 12/2021 estão em discrepância, haja vista que os valores divergem substancialmente das demais faturas, em evidente prejuízo do usuário.

É cediço que nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, no entanto, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Além disso, houve a inversão do ônus da prova e não foi requerida nenhum tipo de prova pericial com o intuito de comprovar a regularidade da leitura realizada.

A apelante limitou-se a afirmar que houve acúmulo de consumo, mas não demonstrou a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado.

Desse modo, faz jus o autor ao recálculo das faturas discutidas nos autos, nos termos do art. 86 e 89 da Resolução n. 414/2010 (vigente à época), ou seja, com base nos últimos doze ciclos consecutivos.

Para melhor elucidar, transcrevo os citados artigos:

“Art. 86. “Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.”

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). (Sem destaque no original). “

Sobre o tema:

“RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO –
LEITURA PLURIMENSAL A CADA DOIS CICLOS – ÁREA RURAL - ABUSIVIDADE DOS VALORES COBRADOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1012955-96.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ABITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - AC: 00052889520158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS -
ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado.A constante interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - AC: 00022391220168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 29/05/2020)

De mais a mais, resta evidente a falha na prestação do serviço com a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, fato este que prescinde de comprovação dos danos, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC no 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

Em relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

Sopesando tais fatores e considerando que na fixação do dano moral deve-se buscar atender a duplicidade de objetivos a que a indenização se presta, entendo que o
valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
revela-se adequado para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto e não comporta redução.

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO

para reformar a sentença combatida, julgando procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida/apelada: (i) ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a incidir a partir da citação, a título de danos morais; (ii) declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos e (iii) determinar o recálculo das faturas 08/2020, 04/2021 e 06 a 12/2021 com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos.

Por conseguinte, fica invertido o ônus sucumbencial, devendo a apelada pagar à apelante os honorários na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024